Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021156-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), UBALDINA CEZAR DONIN - CPF: 580.878.341-00 (AGRAVADO), ANTONIO ABEL DONIN - CPF: 090.309.720-68 (AGRAVADO), DALILA TEREZINHA DONIN - CPF: 003.335.831-16 (AGRAVADO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“[...] 3. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica”
( AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021).

2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1021156-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: UBALDINA CEZAR DONIN, ANTONIO ABEL DONIN, DALILA TEREZINHA DONIN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão que, nos autos de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

da Ação de Repetição de Indébito n.o 0001237-29.2010.8.11.0037, código n.o 68928, proposta por
UBALDINA CEZAR DONIN e Outros
, que homologou o laudo pericial,
quanto ao valor principal e a retificação, totalizando o valor de R$ 3.176.818,82.

Afirma que, na origem, trata-se de Ação de Repetição de Indébito com pedido de antecipação de tutela proposta por Ubaldina Cezar Donin e Outros, em face do Banco do Brasil S.A. objetivando a restituição de valores que afirma ter sido cobrados a maior, concernentes aos Planos Verão e Collor, atinentes às cédulas rurais no 85/00615-7, 86/00381-X, 88/00239-X, 89/00053-6, 89/00054-4, 89/00057-9, 89/00058-7 e 89/00063-6.

Afirma que após o tramite processual, foi proferida sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos dos Exequentes, fls. 391-403 (Id. 36155152 - Pág. 65-80), nos seguintes temos: “(...)
Com estas considerações e fundamentos, julgo parcialmente procedente com resolução de mérito a ação de repetição de indébito ajuizada por UBALDINA CEZAR DONIN, ANTONIO ABEL DONIN E DALILA TEREZINHA DONIN contra BANCO DO BRASIL S/A, para declarar a inaplicabilidade do reajuste de 84,32% (Plano Collor) relativamente as Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias de números 89/00054-4, 89/00058-7, 85/00615-7, 88/00239-x, 89/00053- 6, 89/00057-9, 86/00381-X, reconhecendo a aplicabilidade do índice percentual de 41,28% de acordo com a BTNF do mês de março de 1990, bem como rejeito o pedido de reconhecimento de prescrição quinquenal dos juros remuneratórios, devendo ser aplicada, portanto, a regra geral da prescrição vintenária, e, isso faço, nos termos do art. 269, inc. I do CPC. Declaro prescrito o direito de Revisão do Plano Verão, eis que alcançado pela prescrição vintenária, conforme acima declarado e fundamentado – art. 269, inc. IV do CPC. Em consequência, condeno o réu à repetição do indébito da diferença do valor cobrado a maior, de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a contar da efetiva cobrança indevida. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para liquidar a sentença, concedo o prazo de sessenta dias, para o Réu apresentar o extrato do período supra mencionado, sob pena de multa. Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da condenação, atualizada, sob pena da aplicação da multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC.
(...)” – id no 181691155

Alega que, em face da sentença, ambas as partes interpuseram Apelação, ao passo que o Eg. Tribunal de Justiça proferiu Acórdão, de fls. 532-540v (Id. 36155156 – Pág. 37-54), no qual desproveu o Recurso apresentado pelos Agravados e proveu parcialmente o apelo do Agravante, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, nego provimento ao recurso dos autores e dou parcial provimento ao apelo do banco para:

a) reconhecer a inexistência de qualquer direito repetitório/ compensatório em relação às CRPH’s nos 86/00381-X e 85/00615- 7, eis que findas antes da própria edição da Medida Provisória que instituiu o Plano Collor;

b) manter o reconhecimento e declaração da aplicabilidade do BTNF em substituição ao IPC sobre o saldo devedor das demais cédulas rurais em questão (CRPH no 89/00053-6, CRPH no 88/00239-X, CRPH no 89/00057-9, CRPH no 89/00054-4, CRPH no 89/00058- 7), como índice de correção aplicável no mês de março/abril de 1990, em função do Plano Collor;

c) autorizar a repetição do indébito somente mediante a prova de quitação dos referidos títulos ou, em caso de débito pendente, seja feita a compensação no quantum debeatur por ocasião do advento do Plano Collor;

d) reconhecer que estes valores a serem eventualmente repetidos ou compensados devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data da atualização a maior do saldo devedor em função do Plano Collor e juros de mora legais a partir da citação, ficando afastados quaisquer outros encargos, inclusive juros remuneratórios (STJ – EDel no REsp 918494/MG). (...)” (Grifos e negritos acrescidos)

Alega que, com o trânsito em julgado, os Agravados iniciaram diretamente o cumprimento de sentença, petição de fls. 596-612 (Id. 36155156 - Pág. 114 a 36155158 - Pág. 7); que diante da ausência de pagamento do valor indicado no cumprimento de sentença, o Juízo determinou o bloqueio, via BacenJud, no valor de R$ 1.589.456,25; que após intimação pessoal, o Agravante apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença, sendo que mediante decisão de fls. 652-653 (Id. 36155158 - Pág. 66-67), o Juízo entendeu pela existência de irregularidade a ser sanada no feito em razão da iliquidez da sentença proferida e, ainda, considerando que os cálculos apresentados pelos Agravados não eram esclarecedores, foi determinado ao Agravante que apresentasse cálculo elucidativo do débito, com a juntada dos documentos pertinentes e em conformidade com o dispositivo do acórdão de fls. 532-540, sendo os extratos das operações trazidos aos autos às fls. 654- 672 (Id. 36155159 - Pág. 2-38) e 711-731 (Id. 36155159 - Pág. 77- 117).

Aduz que os agravados interpuseram Agravo de Instrumento, que tramitou no Tribunal pelo n. 1002242-39.2017.8.11.0000 e foi parcialmente provido, nos seguintes termos:
“(...) Ante o exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O RECURSO, apenas para declarar a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença e a preclusão do direito do executado de apresentar novos cálculos, ficando a cargo do juízo de origem a apreciação da necessidade de verificar os cálculos apresentados pelo agravante, antes de liberar os valores penhorados. (...)”

Registra que em orientação do Tribunal de Justiça, o Juízo de origem proferiu a decisão de fls. 740 (Id. 36155159 - Pág. 126), determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para análise dos cálculos apresentados pelos Agravados, sendo que a contadoria apresentou os cálculos de fls. 749-766 (Id. 36155160 - Pág. 12-46), nos quais apurou em 27/10/2016 o montante de R$ 612.258,91 em favor dos Agravados; que o juiz determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, sendo que o Perito Judicial nomeado juntou nos autos, Id. 102411350, seu Laudo Pericial, no qual apurou como valor devido pelo Executado, em 01/10/2022, a quantia de R$ 1.837.954,18; que os Agravados concordaram com o laudo pericial e requereram sua homologação, entretanto, o Agravante apresentou sua discordância quanto ao Laudo Pericial e juntou o parecer do seu Assistente Técnico, de Id. 103638954, afirmando que os cálculos periciais estavam equivocados, uma vez que não aderentes à coisa julgada; que intimado para se manifestar quanto à impugnação do Agravante, o Perito Judicial reiterou suas manifestações constantes no primeiro Laudo, nada esclarecendo quanto às questões apontadas no parecer do Assistente Técnico da Instituição Financeira.

Alega que
“o perito judicial alterou unilateralmente o valor anteriormente identificado, majorando o montante de R$1.837.954,18 (id. 102411350) para R$ 3.176.818,82 (id. 108146138), sem prestar qualquer esclarecimento dos motivos que o levaram a chegar a esse novo valor”,
sendo que intimado a manifestar acerca do laudo pericial, o Agravante apresentou novamente sua discordância, com a juntada do parecer do Assistente Técnico de Id. 111433108, no qual demonstrou os equívocos existentes no Laudo, que até o presente momento, ainda não foram esclarecidos. Entretanto, aduz que mesmo assim o Juízo de origem, por meio da decisão de Id. 114082831, tão somente determinou a intimação do Perito para esclarecer se os cálculos apresentados continham juros remuneratórios, de modo que o perito tão somente prestou informações que não incluiu juros remuneratórios nos cálculos elaborados, porém “
deixou de demonstrar como chegou ao saldo em 30/03/1990, o que poderia trazer a incidência de juros remuneratórios no período correspondente entre a data da emissão da cédula e o dia acima indicado”.

Relata que o agravante informou ao Juízo que os pontos do parecer técnico apresentado pelo seu Assistente Técnico ainda não haviam considerados ou analisados pelo Perito, nem pela Magistrada requerendo nova intimação do Perito para analisar e emitir manifestação a respeito das questões levantadas no parecer técnico de Id. 111433108, sendo que o Juízo proferiu a decisão agravada homologando o Laudo Pericial, no valor de R$ 3.176.818,82.

Alega o desacerto da decisão recorrida, posto que

homologou o Laudo Pericial sem anotar os motivos que o levaram a considerar as conclusões indicadas pelo Perito, bem como desconsiderando a ocorrência, no Laudo Pericial, das violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório e afronta à coisa julgada, principalmente aos artigos 7o, 371, 477, §2o, II, 479, 489, §1o IV, 502, 503 e 506 todos do CPC.

Aduz que o processo estava com perícia judicial em curso, sendo que o Perito aportou nos autos seu laudo complementar, Id. 108146138, no qual não esclareceu os pontos de divergência trazidos pelo Assistente Técnico do Agravante e, ainda, majorou o cálculo de R$1.837.954,18 (id. 102411350) para R$ 3.176.818,82 (id. 108146138) sem qualquer justificativa, em evidente violação aos princípios da paridade de tratamento processual, ampla defesa e contraditório, previstos no art. 7o e 477, § 2o do CPC, sendo imperiosa a declaração de nulidade da decisão, para que o Juízo determine a intimação do Perito Judicial, afim de esclarecer os motivos da majoração do valor de um laudo para outro.

Afirma que “
embora tenha reconhecido a intempestividade de impugnação e a preclusão quando direito do Executado de apresentar novos cálculos, o Tribunal de Justiça , no Rai no . 1002242- 39.2017.8.11.0000 foi expresso ao autorizar ao Juízo de origem a apreciar os cálculos apresentados pelo então Exequente, inclusive com a solicitação de documentos elucidativos, antes de liberar qualquer valor penhora, de modo que nada impedia a juntada de novos documentos nos autos, com o objetivo de apurar o real valor devido, coerente com a coisa julgada”.

Ao final, requer a concessão efeito suspensivo ao presente recurso, como forma de se evitar a lesão grave e de difícil reparação e, após, o seu provimento, para que seja anulada ou reformada a r. decisão do juízo a quo para que: a) seja determinado o retorno dos autos à instância de origem para que o Juízo de 1o se manifeste quanto às questões postas no Parecer, bem como que seja intimado o Perito Judicial para esclarecimentos dos pontos que ainda existam divergência e que refaça o Laudo Pericial utilizando os documentos existentes nos autos (extratos das operações); seja determinada a intimação do Perito Judicial para que esclareça os motivos da majoração do valor de um laudo para outro, sendo que em ambos os casos consideraram o mesmo período.

Em análise de cognição sumária, a medida liminar foi deferida (ID no 182131696 - págs. 1/6).

Em contrarrazões, a parte Agravada (suscita preliminar de inadmissibilidade do agravo (preclusão temporal), e no mérito rebate as razões recursais postulando pelo desprovimento do recurso (ID no 184496196 - págs. 1/44).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão que, nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA da Ação de Repetição de Indébito n.o 0001237-29.2010.8.11.0037 (código n.o 68928), em fase de cumprimento de sentença, proposta por
UBALDINA CEZAR DONIN E OUTROS
, que homologou o laudo pericial, quanto ao valor principal e a retificação, totalizando o valor de R$ 3.176.818,82 (três milhões, cento e setenta e seis mil, oitocentos e dezoito reais e oitenta e dois centavos).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Eis o teor da decisão agravada;

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi juntado o laudo pericial no id no 102411350, sendo que a parte exequente concordou e a parte executada impugnou os cálculos.

No id no 108146138, o perito juntou retificação do laudo apenas quanto aos honorários advocatícios.

No id no 109418364, o exequente concordou com o laudo e no id no 111433107, enquanto o executado apenas juntou cálculos elaborados pelo seu assistente.

No id no 114082831, foi determinado que o perito esclarecesse se o cálculo continha juros remuneratórios e, caso positivo, reelaborasse sem sua incidência.

No id no 119789991, informação do perito de que o cálculo não continha juros remuneratórios.

No id no 120195774, a parte exequente pugnou novamente pela homologação do laudo e a parte executada, no id no 121148212, demonstrou irresignação, aduzindo que o perito não respondeu os questionamentos de seu assistente técnico.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Embora a parte executada reitere manifestação anterior, aduzindo que os questionamentos de seu assistente técnico não foram respondidos, entendo que tal apontamento foi abarcado pela preclusão, haja vista que a decisão de id no 114082831 somente determinou que o perito prestasse esclarecimento quanto aos juros remuneratórios.

Por sua vez, na manifestação de id no 111433107, o executado apenas juntou cálculos elaborados pelo seu assistente, sem apresentar especificamente impugnação.

Logo, entendo que o pedido não comporta cabimento, vez que o artigo 477, §2o, II, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 477. O perito protocolará o laudo em juízo, no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 (vinte) dias antes da audiência de instrução e julgamento.

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte.

Assim, ante a ausência de demonstração do ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico, apenas a discordância dos cálculos, entendo que o pedido não merece ser acolhido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ademais, ante a concordância da parte executada, a homologação do laudo é medida que se impõe.

Destarte, HOMOLOGO o laudo pericial de id no laudo pericial no id no 102411350 quanto ao valor principal e a retificação de id no 108146138, totalizando R$ 3.176.818,82.

Proceda-se à alteração da classe processual para CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados no laudo pericial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 523 Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo”.
(Id no 125667458 – autos de origem)

A preliminar arguida nas contrarrazões (preclusão temporal), se confunde com o mérito, e será apreciada no corpo do voto.

O cerne do recurso reside na possibilidade de discussão dos cálculos, apresentados em cumprimento de sentença, em razão de possível ocorrência de preclusão.

Como posto no relatório, a parte Executada, aqui Agravante, peticionou nos autos questionando a adequação da pretensão executiva ao título judicial executado, sustentando que
“conforme o parecer do seu Assistente Técnico, de Id. 103638954, está demonstrados que os cálculos periciais estão equivocados, uma vez que não aderentes à coisa julgada"
. Apresenta em seu recurso, a respectiva discordância:

i) no Acórdão de fls. 532-540v (Id. 36155156 – Pág. 37-54), foi autorizada a repetição do indébito somente mediante a prova de quitação dos referidos títulos ou, em caso de débito pendente, seja feita a compensação no quantum debeatur por ocasião do advento do Plano Collor, fato este não observado pelo Perito;

ii)
no trabalho pericial, não foi considerado que as cédulas das operações objeto da lide (Ids. 36155149 – pág. 57-82) não trazem as informações relativas à efetiva movimentação financeira das referidas operações, ou seja, não trazem as informações relativas às datas/valores dos créditos liberados, datas/valores dos pagamentos efetuados pelos Mutuários, dentre outros e, portanto, os cálculos periciais, na forma em que foram apresentados, se configuram apenas como uma mera simulação do que teria sido a movimentação financeira daquelas operações, se tudo tivesse acontecido como foi originalmente contratado, o que não foi caso.

iii) não foram apresentados os cálculos de evolução das operações para obtenção do saldo em 30/03/1990 e, consequentemente, análise do saldo em 30/04/1990 (correção de 84,32%), (correção de 41,28%) e diferença devida aos autores (43,04%);

iv) em operações objeto da lide foram efetuados os lançamentos a crédito da operação, descritos adiante, relativos a “Devolução LeiFederal 8.088/90” e “Abatimento Negocial”, fato este não observado pelo Perito Judicial;

v) a operação 89/00054-4 teve, em 31/07/1996, saldo devedor “transferido para Securitização”, não havendo nos autos qualquer documento que comprove que o Mutuário efetuou a liquidação da referida Securitização;

vi) os cálculos periciais ratificados nos Esclarecimentos do Id. 108146138, com data de 23/09/2022, apresentam valores significativamente superior aos apresentados no Laudo Pericial do Id.102411350, com data de 01/10/2022, majorando de R$1.837.954,18(id. 102411350) para R$ 3.176.818,82 sem qualquer justificativa para tanto, o que aparenta ser erro material.
(ID n. 181691155 - pág. 10)

O douto juízo da execução rechaçou o pedido da parte executada, sob o fundamento da ocorrência da preclusão para impugnar os cálculos apresentados, uma vez que não teria sido oferecida nenhuma insurgência em face da oportunidade, pois o Agravante apenas afirmou que “os questionamentos de seu assistente técnico não foram respondidos”, ou seja, o Executado apenas juntou cálculos elaborados pelo seu assistente, sem apresentar especificamente impugnação.

Em seu recurso, o Agravante defende que a referida decisão, que homologou os cálculos, não está em perfeita simetria com a decisão judicial condenatória objeto da execução.

A irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, sustenta a parte agravada, em sede preliminar, a nulidade da decisão, ante as patentes violações aos princípios da ampla defesa e do contraditório e afronta à coisa julgada, principalmente aos artigos 7o, 371, 477, §2o, II, 479, 489, §1o IV, 502, 503 e 506 todos do CPC.

Neste contexto, rejeita-se a alegada violação dos artigos supracitados, uma vez que a magistrada analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, fundamentando os motivos que ensejaram a homologação do laudo pericial. Com efeito, é uníssona a jurisprudência deste Tribunal

no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelos litigantes, desde que aprecie a lide em sua inteireza, com suficiente.

De igual forma, a preliminar arguida em contrarrazões (preclusão temporal) deve ser afastada. Em que pese essa magistrada já ter adotado entendimento diverso, hodiernamente alinho-me ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que: “
o excesso de execução fundado em erro de cálculo caracteriza matéria de ordem pública, podendo ser analisado a qualquer tempo e grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo julgador, não se sujeitando, pois, à preclusão”.
Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...). AFERIÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. 1. Quanto à preclusão, constitui matéria de ordem pública a adequação do valor executado, para se extirpar o excesso. Ressalte-se que, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo inclusive ser conhecida de ofício
. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 640.804/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/2/2019 e AgInt no REsp 1.617.906/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/5/2019. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp 1608052/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 09/10/2019). (destaquei)

Ressalta-se que as matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009. O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública.

2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica.

3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”
( AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021).

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO DO QUANTUM DEBEATUR. APRESENTAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem foi peremptório ao afirmar que houve preclusão lógica, uma vez que a parte somente veio postular supostas parcelas inadimplidas 11 anos após a expedição do precatório, ocasião em que houve expressa concordância com os valores apurados, não o fazendo em momento oportuno.

2. Tal orientação se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual a concordância da parte com os cálculos apurados sem a devida impugnação no momento oportuno induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.
Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas. Precedentes: AgRg no AREsp. 44.230/AM , Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 25.10.2012; AgRg no Ag 1.041.629/BA , Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

3. De todo modo, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito da preclusão temporal para se pleitear a inclusão de valores após a expedição e pagamento do precatório, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Precedentes: REsp 1.654.975/RS , Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.4.2017; AgInt no AREsp 963.685/RS , Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 11.4.2017.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 713.282/RS , Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe19/12/2019).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APELAÇÃO. JULGAMENTO POR CÂMARA EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. BENS APREENDIDOS À MASSA FALIDA. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. VALOR DA COISA. CÁLCULOS DO CONTADOR. CONCORDÂNCIA. PRECLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos n.os2 e 3/STJ).

2. O julgamento de recurso de apelação por órgão jurisdicional de segunda instância composto majoritariamente por juízes convocados não viola direitos e garantias constitucionais dos jurisdicionados.

3. O art. 627 do Código de Processo Civil de 1973, antes das modificações perpetradas pela Lei no 10.444/2002, não tinha aplicação restrita às execuções de títulos extrajudiciais, somente impunha a apuração do valor da coisa em liquidação de sentença em caso de ser impossível a sua avaliação por outros meios.

4. Hipótese em que não era impossível a avaliação do valor dos bens cuja restituição foi determinada no título judicial exequendo. Tanto é assim que os cálculos foram apresentados pela Contadoria Judicial e sobre eles se manifestaram as partes, tendo o executado concordado expressamente com o valor apurado.

5. Opera-se a preclusão lógica na hipótese em que o executado concorda com os cálculos realizados pela Contadoria Judicial e deixa de recorrer da decisão que posteriormente os homologa.

6. Agravo interno não provido.
( AgInt no REsp 1.336.951/SP , Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2019, DJe 14/6/2019).

PROCESSUAL CIVIL. FGTS. CÁLCULOS APRESENTADOS. CONCORDÂNCIA. ARQUIVAMENTO. NOVA IRRESIGNAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.

1. Não se conhece do recurso especial se a matéria suscitada não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, em virtude da falta do requisito do prequestionamento, aplicando-se-lhe as Súmulas 282 e 356/STF. No caso, não houve debate sobre os arts. 293 do Código de Processo Civil; 404, 405 e 406 do Código Civil de 2002.

2. O Tribunal de origem concluiu que os recorrentes foram intimados sobre os cálculos e concordaram expressamente com os valores apresentados pela parte contrária, atraindo a preclusão lógica. A tese recursal que busca afastar a existência de manifestação expressa ou delimitar seus termos esbarra na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental não provido.’
( AgRg no REsp 1.330.637/RJ , Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA)

“PROCESSUAL CIV IL. VIOLAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO. VALORES APRESENTADOS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E HOMOLOGADOS EM JUÍZO. POSTERIOR PRETENSÃO, EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO, DE REDISCUSSÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PRÓPRIA EMPRESA PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Revela-se improcedente arguição de ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil na hipótese em que o Tribunal de origem tenha adotado fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, atentando-se aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio.

2. Este Superior Tribunal entende que não se trata de erro material a não concordância da parte com os critérios de cálculo utilizados, ainda mais quando ela própria apresentou os valores e requereu a homologação cálculo, pleiteando a extinção da execução, conforme consignado no acórdão recorrido: Deferido o requerido prazo pelo Juízo a quo, a CEF manifestou-se pela homologação judicial do novo cálculo apresentado - R$ 78.673,47 -, requerendo a extinção da execução, na forma do art. 794, I, do CPC (fl. 51).

3. Ocorre, portanto, preclusão lógica da pretendida rediscussão, em sede de apelação, dos valores apresentados em juízo pela própria parte que os deseja impugnar, ainda mais quando transcorrida a oportunidade de se oporem embargos à execução e, nesse momento, nada a respeito dos cálculos foi arguido.

4. Recurso especial não provido.
( REsp 1.200.516/RJ , Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2011, DJe 24/6/2011).

É de bom alvitre ressaltar, que
"nos termos da jurisprudência do STJ, os critérios utilizados na liquidação de sentença para a formação do valor do débito sofrem preclusão, se não impugnados oportunamente"
( AgInt no AREsp 1.464.166/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe de 18/03/2020).

Destarte, iniciado o cumprimento de sentença, cabia a parte Executada, depois de intimada, efetuar o pagamento do débito ou opor-se com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo do art. 525 do CPC/2015, momento em que poderá alegar as matérias dos incisos do§1o do referido artigo, dentre os quais consta a inexequibilidade do título e o excesso de execução.

In casu
, o Agravante intimado para efetuar o pagamento do débito por meio do DJE 9822, disponibilizado em 22/07/2016 e publicado em 26/07/2016, manteve-se silente nos autos, razão pela qual as matérias de inexequibilidade do título e excesso de execução encontram-se abarcadas pela preclusão consumativa.

Uma vez definidos os critérios e apresentada a conta, cumpria ao Executado, em caso de discordância acerca de tais parâmetros, apresentar resistência pelo meio judicial próprio, o que não foi feito, já que não houve nenhuma insurgência recursal naquela ocasião, tampouco discordância acerca dos cálculos apresentados, pelo que o débito restou devidamente consolidado, sendo imperativo o reconhecimento da preclusão.

Dispõe os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

II - nos demais casos prescritos em lei. (...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.”

É certo que não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

Desta forma, restou preclusa qualquer discussão acerca dos critérios de cálculos determinados pelo Juízo, pelo que não comporta provimento o recurso.

Diante do exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023